Tribunal: TJES
Processo: 0003536-75.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003536-75.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVIDSON SOUZA DE ARAUJO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS”. REDUÇÃO IMPOSTA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA EXPOSIÇÃO DE MENORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos três réus, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que os julgou culpados pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da exposição de menores à atividade ilícita. A denúncia narra que, em 09 de dezembro de 2023, policiais militares receberam informações sobre a prática de tráfico no bairro Santos Dumont, em Colatina, atribuída a DEYVIDSON e sua tia IVANILDA. Após vigilância, DEYVIDSON e JOÃO BERNARDO foram abordados ao deixarem a residência em veículo de aplicativo, portando porções de maconha, cocaína e crack. Em diligência posterior, os policiais ingressaram no imóvel com autorização de IVANILDA e encontraram pedras de crack parcialmente danificadas no vaso sanitário, além de balança de precisão, constatando a prática do crime em ambiente onde também se encontravam uma adolescente e três crianças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para absolver a ré IVANILDA; (ii) definir se é possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado aos acusados; (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada corretamente em relação aos três réus; (iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça com isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas praticado por IVANILDA restam demonstradas por provas documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais militares, considerados coerentes e válidos.

A negativa de entrada dos policiais no imóvel, a posterior autorização com tentativa de descarte de entorpecentes, a apreensão de drogas e balança de precisão, bem como a ciência de que o sobrinho foragido DEYVIDSON residia na casa, confirmam a participação consciente de IVANILDA no tráfico.

A pena-base de DEYVIDSON foi corretamente agravada em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo indevida, porém, a valoração negativa das “circunstâncias” com base em elementos inerentes ao tipo penal. A conduta social negativa foi mantida pois o acusado praticou novo crime, enquanto cumpria pena por delito anterior.

No caso de JOÃO BERNARDO, aplicou-se corretamente a atenuante da menoridade relativa e reduziu-se a pena-base pela exclusão de fundamentos indevidos, na baliza “circunstâncias”. A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, foi mantida, e o tráfico privilegiado afastado diante da existência de atos infracionais recentes com contemporaneidade aos fatos.

Para IVANILDA, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, afastando-se a indevida negativação das “circunstâncias”. Reconheceu-se o tráfico privilegiado com a fração máxima de 2/3, evitando-se o bis in idem, já que a quantidade e a variedade de drogas foram utilizadas na primeira fase. A majorante do art. 40, VI, foi mantida, mas a pena final comportou substituição por restritivas de direitos, ante o quantum fixado.

Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, tem-se que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos parcialmente providos, para reduzir as reprimendas, fixando para DEYVIDSON a pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa; para JOÃO BERNARDO, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa; e para IVANILDA, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003536-75.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYVIDSON SOUZA DE ARAUJO, JOAO BERNARDO GOMES CARDOSO, IVANILDA BARBOSA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, HIARLEY DO VALLE - ES38693
Advogado do(a) APELANTE: ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468
Advogados do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A, ROSIANE TREZENA DA SILVA - ES9468

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por
DEYVIDSON SOUSA DE ARAÚJO, JOÃO BERNARDO GOMES CARDOSO e IVANILDA BARBOSA DE SOUZA
,
contra a sentença (id 14615987) proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de
tráfico de drogas, com causa de aumento, pois o delito expôs menores que residiam no imóvel
(art. 33, c/c art. 40, inc. VI ,da Lei nº 11.343/06).

O acusado DEYVIDSON foi condenado às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) dias-multa.

O réu JOÃO BERNARDO foi condenando às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.001 (mil e um) dias-multa.

Por sua vez, a denunciada IVANILDA foi condenada às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

O acusado JOÃO BERNARDO, em razões (id 14615981), requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, e que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

A defesa de DEYVIDSON (id 14789851), em sede recursal, pretende a redução da pena-base, e a concessão da gratuidade de justiça, com isenção das custas e da multa aplicada.

Em razões recursais (id 15288650), a defesa de IVANILDA pugna, em síntese, pela sua absolvição, e de forma subsidiária, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, além de requerer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima, e o afastamento da majorante, em razão do crime expor crianças que estavam na residência (art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 09 de dezembro de 2023, policiais militares receberam informações de que um indivíduo, conhecido como “Baiano”, e a sua tia IVANILDA BARBOSA DE SOUSA, estariam traficando drogas no bairro Santos Dumont, em Colatina/ES.

De posse dessas informações, os militares se deslocaram até o local indicado e permaneceram em vigilância, quando avistaram dois indivíduos, saindo da residência, e entrando em um veículo, momento em que realizaram a sua abordagem.

Os indivíduos foram identificados como DEYVIDSON SOUZA DE ARAÚJO, que possuía 02 (duas) porções de maconha, e 11 g (onze gramas) de cocaína, e, JOÃO BERNARDO GOMES CARDOSO, que possuía 01 (um) tablete de maconha, 02 (duas) pedras de crack, e R$ 14,00 (quatorze reais).

Em razão da prisão em flagrante, os policiais retornaram até a residência, e com autorização da ré IVANILDA, ingressaram no imóvel, onde apreenderam 16 (dezesseis) pedras brutas de crack e uma balança de precisão.

E
m relação
ao pedido absolutório,
formulado em favor d
a acusada IVANILDA
, verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo boletim unificado (id 14615012), auto de apreensão (id 914615012), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id14615012 ) e laudo de química forense (id 14615777).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha policial militar CLAYTON FERREIRA DA SILVA (id 14615913) relatou que a ré era a
proprietária do imóvel
onde os fatos ocorreram, e que ao chegaram na residência, ela não permitiu o ingresso dos policiais.

Disse que, realizou uma vigilância nas proximidades, e cerca de 15 a 20 minutos depois, Ivanilda saiu da residência, conversou com um motorista de Uber, e chamou dois indivíduos que estavam no interior da casa, os quais entraram no veículo, momento em que realizou a abordagem, sendo apreendidos com os indivíduos identificados como JOÃO BERNADO e DYVIDSON, uma considerável quantidade de drogas, incluindo um tablete de maconha e pedras brutas de crack.

Narrou que, após a prisão, retornou na casa de IVANILDA, e ela autorizou a entrada dos policiais, onde foram encontradas cerca de 15 a 16 pedras de crack no vaso sanitário, parcialmente danificadas por tentativa de descarte, além de uma balança de precisão em outro cômodo.

A testemunha ainda relatou que todos os envolvidos tinham ciência da prática ilícita, sendo o local conhecido por intensa movimentação de pessoas ligada ao tráfico, além de afirmar que haviam informações de que o réu DEYVIDSON, era foragido de Aracruz, e estaria abrigado pela tia, IVANILDA.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha THIAGO VASCONCELOS SILVA (id 14615950), também policial militar, narrando que a equipe policial foi ao imóvel de Ivanilda após denúncia de tráfico, e ao chegarem, foram recebidos por uma adolescente que afirmou estar sozinha, o que foi desmentido pela vigilância externa.

Em seguida, Ivanilda chegou, foi informada da situação, mas negou a entrada dos policiais, alegando não estar com as chaves, sendo que posteriormente, abriu o portão e permitiu a saída da menor, demonstrando contradição.

Disse que, após breve vigilância, Ivanilda saiu, observou a rua e sinalizou para que dois homens deixassem a residência com um carro de aplicativo, carregando volumes na cintura, sendo que, posteriormente, eles foram abordados e encontrados com drogas.

Descreveu que, em nova abordagem à casa, Ivanilda autorizou a entrada dos policiais, que localizaram entorpecentes no vaso sanitário e uma balança de precisão.

Narrou também, que a denunciada confirmou ser proprietária do imóvel e que o corréu DEYVIDON, era seu sobrinho e estava hospedado na residência, relatando ainda, que ela atuava de forma coordenada com os demais acusados, demonstrando ciência e participação nas atividades de tráfico de entorpecentes.

Certamente, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Dessa maneira
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que foram apreendidos entorpecentes e uma balança de precisão dentro da casa da acusada, além dos depoimentos dos policiais que afirmaram a sua participação na prática delitiva, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante,
verifico que todos os três acusados formularam pedido de redução da pena-base.

Em relação ao réu DEYVIDSON
, constato que pena-base foi estabelecida em 09 (nove) anos de reclusão.

No caso, reputo correta a negativação da baliza “conduta social”, pois o réu cometeu novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, o que merece maior reprovabilidade.

De outro lado, tenho que a apreensão de balança de precisão, apetrechos e dinheiro em espécie, não justificam a desvaloração do vetor “circunstâncias”, já que são elementos que caracterizam o tipo penal.

Por sua vez, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas (560 gramas de maconha, 11 gramas de cocaína e 80 gramas de crack), permitem a majoração da pena-base, tendo em vista a aplicação do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59, do CP.

Assim, reduzo a pena-base do acusado para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, mantenho a compensação integral da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, “d”, do CP), com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP).

Na última etapa, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que o réu é reincidente (id 14615013), devendo ainda ser mantida a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, na fração de aumento de 1⁄2 (metade), em razão da exposição de uma adolescente e três crianças ao tráfico de drogas, que era realizado dentro da residência onde se encontravam.

Dessa forma, a pena definitiva do réu
DEYVIDSON
será de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 1.125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa
.

Indo adiante, quanto ao denunciado JOÃO BERNARDO
, verifico que a pena-base foi estabelecida em 08 (oito) anos de reclusão.

No que se refere a baliza “circunstâncias”, como já analisado quando da dosimetria do corréu DEYVIDSON, tenho que é indevida a sua negativação, eis que fundamentada com elementares do tipo penal.

Constato ainda, que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas permitem a majoração da reprimenda, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, como acima explicado.

Desse modo, a pena-base deve ser estabelecida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa, aplica-se a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), e como inexistem agravantes, a reprimenda deve ser reduzida para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, assim como consta na sentença, é inaplicável o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois o réu respondeu, quando menor, a 02 (dois) procedimentos para apuração de atos infracionais (id 14615017), sendo o último distribuído em 16/06/2023, guardando contemporaneidade com os fatos descritos nesta ação penal, ocorridos em 09/12/2023.

Ainda nesta etapa, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, na fração de aumento de 1⁄2 (metade), em razão da exposição de uma adolescente e três crianças ao tráfico de drogas, razão pela qual, fixo a reprimenda do
réu JOÃO BERNARDO, definitivamente, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em continuidade, no que se refere a ré IVANILDA
, identifico que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, todavia, como já acima descrito, a baliza “circunstâncias” foi indevidamente desvalorada, já que a balança de precisão e dinheiros são elementos caracterizadores do tráfico de drogas, motivo pelo, qual, a reprimenda deve ser reduzida para o mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na última etapa, entendo que deve ser aplicada a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois a quantidade e a variedade das drogas foi empregada na primeira fase, não podendo ser novamente utilizada, como consta na sentença, sob pena de bis in idem.

Dessa maneira, reduzo a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Ainda nesta fase, a reprimenda deve ser aumentada em 1⁄2 (metade), pois foram expostas ao tráfico de drogas, uma adolescente e três crianças, que estavam no imóvel, a permitir a incidência do art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual, a pena definitiva da ré
IVANILDA deve ser concretizada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime aberto,
e 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa.

Na forma do art. 44, substituo a pena privativa de liberdade, por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim,

no que se refere a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, ressalto que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos defensivos para reduzir as penas dos acusados, fixando-as na seguinte forma:

a)
DEYVIDSON:
de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado, e 1.125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa;

b
)
JOÃO BERNARDO: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

c
)
IVANILDA: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime aberto, substit
uída
por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal,
e 251 (duzentos e cinquenta e um) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto.